Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Aditamento à denúncia. Inclusão de qualificadoras. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. O Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou aditamento à denúncia, com o qual se pretendia incluir duas novas qualificadoras ao crime.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se admissível o aditamento à denúncia para incluir novas qualificadoras ao crime.
III – Razões de decidir
3. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569).
4. Se o aditamento à denúncia, que incluiu duas qualificadoras ao crime de homicídio, não alterou a essência dos fatos e a defesa exerceu plenamente o direito ao contraditório, deve ser admitido.
IV – Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 384 e 569; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705820-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Timoteo de Oliveira, DJe 13.3.2020; TJDFT, 0714895-69.2022.8.07.0005. Des. Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 11.7.24.